Tribunal: TJBA
Processo: 8029778-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029778-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OCTAVIO AUGUSTO DRUMMOND NETO e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN LEAL BRANDAO, Roberto Solla registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA

APELADO: ELIANE SILVA RAMOS e outros (3)

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, CLEITON DA SILVA ROZA

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADES DAS INTIMAÇÕES SUBSEQUENTES REJEITADAS. CITAÇÃO REGULAR E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO EM EDIFÍCIO COM DIVERSAS UNIDADES. CONDOMÍNIO DE FATO. INDÍCIOS DE COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL COMPROVADOS POR LAUDO ELABORADO PELA CODESAL. COPROPRIEDADE FÁTICA. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DOS CONDÔMINOS À SUA FRAÇÃO IDEAL, A EXCEÇÃO DE DANOS EM ÁREAS EXCLUSIVAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária ajuizada por coproprietários de imóvel contra demais condôminos, com pedido de obrigação de fazer e indenização, objetivando a realização de reparos estruturais indicados em laudo técnico da CODESAL.
Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (BA), julgando parcialmente procedentes os pedidos, impondo aos apelantes a obrigação de realizar os reparos na garagem do edifício, bem como de concorrer proporcionalmente no rateio das despesas de conservação das áreas comuns, nos termos da fração ideal.
Apelação interposta sob alegação de nulidades processuais por ausência de citação regular, não intimação de atos processuais, cerceamento de defesa e impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de citação e por cerceamento de defesa; (ii) saber se é possível impor aos apelantes obrigações relativas à conservação do imóvel em razão de sua condição de coproprietários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de nulidade da citação não prospera, tendo em vista que os próprios apelantes peticionaram nos autos após o recebimento da citação, sendo caracterizado o comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, §1º, do CPC.
A procuração nos autos demonstra ciência inequívoca da existência do processo e do seu conteúdo, afastando a alegação de desconhecimento das decisões e impossibilidade de defesa.
As obrigações impostas pela sentença encontram amparo nos arts. 1.314 e 1.315 do Código Civil, que impõem aos condôminos o dever de concorrer proporcionalmente nas despesas de conservação da coisa comum.
A responsabilidade dos apelantes se restringe à integralidade dos reparos na garagem, por ser área de uso exclusivo, e à sua fração ideal nas áreas comuns, inexistindo obrigação de custear a integralidade das obras.
A prova documental carreada aos autos — notadamente os laudos técnicos emitidos pela CODESAL — é suficiente para o julgamento da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo necessidade de dilação probatória.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o comparecimento espontâneo como apto a suprir eventual nulidade na citação quando evidenciado o conhecimento do processo e a prática de atos processuais pela parte.
Jurisprudência citada:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PODERES GERAIS. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO." (STJ, AgInt no REsp 2061878/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 04/12/2023, Quarta Turma, DJe 07/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O comparecimento espontâneo da parte supre eventual nulidade na citação, e os condôminos respondem, nos termos da lei civil, proporcionalmente à sua fração ideal pelas despesas de conservação do imóvel em copropriedade, inclusive em situações de urgência atestadas por órgão técnico."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: arts. 1.314 e 1.315
Código de Processo Civil: arts. 239, §1º, e 355, I

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2061878/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07/12/2023

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8029778-94.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelantes
OCTAVIO AUGUSTO DRUMMOND NETO e ESTELA MARCIA DA SILVA BARBOSA
e apelados
ELIANE SILVA RAMOS, LEONARDO RIOS OLIVEIRA, MARIA HILDA AMORIN SILVA ARAUJO e AGNALDO DE SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II